Tribunal: TJDFT
Processo: 0710318-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0710318-63.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LISIANE DALVA CAETANA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal (Executado) contra a r. decisão Id. 115107224, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0709011-54.2021.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, considerou aplicável o índice IPCA para atualização monetária, nos seguintes termos: “Vistos etc. Compulsando detidamente os autos, verifico que as Partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Por isso, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observado os seguintes parâmetros: I) a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ). Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. BRASÍLIA, DF, 9 de fevereiro de 2022”. Nas razões recursais Id. 34097686, o Agravante sustenta que a r. decisão agravada violou a coisa julgada, pois o acórdão considerou que a partir de 28.6.2020 dever-se-ia observar o disposto na Lei 11.960/09. Explica que, na data do julgamento dos Embargos de Declaração (22.2.2017), a jurisprudência do STF (ADIs 4.357 e 4.425) limitava a inconstitucionalidade da TR ao período posterior à expedição dos precatórios, motivo pelo qual não podia ordenar a aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 (RE 870947), que só foi definido pelo STF em 20.9.2017. Defende a tese de que a admissão da atual posição do STF no RE 870.947, em sistemática de repercussão geral, em detrimento da coisa julgada, gera insegurança jurídica à Administração Direta, bem como viola o art. 5o, XXXVI, da CF, pelo qual “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Acrescenta que o Tema Repetitivo no 905 do STJ consiste na aplicação do índice de correção monetária fixado na decisão judicial transitada em julgado, ainda que diverso do pacificado pela Corte Superior. Aduz que o Tema n. 733, em regime de repercussão geral, também orienta que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade da utilização da TR como índice de correção monetária, assim como a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo não produz efeitos imediatos em processos em curso, sendo necessário interpor os recursos cabíveis ou ajuizar ação rescisória. Argumenta que a correção monetária é questão de ordem pública e as respectivas modificações em decorrência do exercício pelo Poder Judiciário do papel de legislador negativo devem incidir imediatamente nos processos em curso. Defende que os efeitos vinculantes e erga onmes das decisões de controle de constitucionalidade não afastam a preclusão ou a coisa julgada, sob pena de violação ao art. 507 do CPC, uma vez que o processo deve preservar a segurança jurídica e garantir o avanço do processo, sendo importante observar que a TR foi utilizada pelo exequente desde o início. Por fim, sustenta que a decisão agravada determinou a aplicação da SELIC a partir de dezembro/2021, contudo, segundo o art. 7o da Emenda Constitucional 113/2021, esta entrou em vigor na data da sua publicação, em 9.12.2021, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser reformada para que seja aplicada a SELIC, a partir de 9.12.2021. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Recurso para suspender o cumprimento da r. decisão recorrida até o julgamento definitivo do Agravo de Instrumento. No mérito, requer a reformada da r. decisão agravada para acolher a impugnação e determinar a aplicação do índice de correção monetária constante no título judicial exequendo (TR), afastando-se o IPCAE, em observância à coisa julgada e as regras de preclusão, extinguindo-se a execução. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela antecipada, todavia, exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não verifico plausibilidade do direito afirmado, pois o STF tem afastado a coisa julgada e aplicado o Tema 810 de repercussão geral, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947.” (ARE 1339073 / SP, Relatora Ministra Carmém Lúcia, DJe, 24.8.2021). No caso concreto, em superficial análise, verifico que a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado em 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo, que se operou em 11.3.2020, conforme se infere da petição inicial Id. 108990787, p. 66, dos autos de origem. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora